Tribunal: TJSP
Processo: 1051017-28.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Impugnação da assinatura em Termo de Adesão e arguição de falsidade de documento pelo Autor – Retirada de documentos diante de comprovação de fraude – Hipótese em que o Requerido deixou de produzir qualquer prova da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Impugnação da assinatura em Termo de Adesão e arguição de falsidade de documento pelo Autor – Retirada de documentos diante de comprovação de fraude – Hipótese em que o Requerido deixou de produzir qualquer prova da existência e exigibilidade da dívida – Declaração de inexigibilidade – Responsabilidade do Banco configurada – Falha na prestação de serviços - Inserção do nome em cadastro de inadimplentes capaz de configurar danos morais – Indenização fixada (R$ 5.000,00) majorada para R$ 12.000,00 – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051017-28.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERALDO
FIRMINO DA SILVA, é apelado BANCO TRIÂNGULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051017-28.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 34.403
APEL.No: 1051017-28.2018.8.26.0002
COMARCA: CAPITAL (6a VARA CÍVEL – F.R.SANTO AMARO)
APTE. : GERALDO FIRMINO DA SILVA (JUST. GRAT)
APDO. : BANCO TRIÂNGULO S/A
JUIZ PROLATOR: JU HYEON LEE
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação do
nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito -
Impugnação da assinatura em Termo de Adesão e arguição de
falsidade de documento pelo Autor – Retirada de documentos
diante de comprovação de fraude – Hipótese em que o
Requerido deixou de produzir qualquer prova da existência e
exigibilidade da dívida – Declaração de inexigibilidade –
Responsabilidade do Banco configurada – Falha na prestação de
serviços - Inserção do nome em cadastro de inadimplentes capaz
de configurar danos morais – Indenização fixada (R$ 5.000,00)
majorada para R$ 12.000,00 – Recurso provido, em parte.

A r. sentença de fls. 118/120 julgou procedente a ação
declaratória cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais, para
tornar definitiva a tutela de urgência e declarar a inexigível o débito, objeto da lide, no
valor histórico de R$527,93. Condenou, ainda, o Banco réu a pagar ao autor, uma
indenização, a título de danos morais de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento. O Requerido,
sucumbente, também foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Recorre o Autor objetivando que o quantum indenizatório seja
majorado, considerando o seu caráter punitivo e de inibição da conduta ilícita praticada
pelo ofensor, para o importe de R$38.160,00, nos termos da exordial, pugnando pelo
provimento (fls. 123/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051017-28.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Sem preparo (benesse processual - fl. 26), o recurso foi
processado, com contrarrazões (fls. 141/146).
É o relatório.
GERALDO FIRMINO DA SILVA ajuizou ação declaratória
cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais em face de BANCO
TRIÂNGULO S/A, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito informado
na inicial, bem como a condenação do Requerido no pagamento de danos morais
sofrido em razão do apontamento de seu nome dos cadastros restritivos.
Em sua inicial, o Autor alega que se aposentou no segundo
semestre de 2017 e, a partir daí, passou a receber inúmeras ligações telefônicas sobre
empréstimo, contratos e débitos indevidos, aos quais jamais contratou.
Ocorre que passou a receber inúmeras cartas de cobrança e em
consulta do SERASA tomou conhecimento de que seu nome foi indevidamente inscrito
nos cadastros dos inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, por indicação da Ré,
por débitos referentes ao contrato no 0006363756061301, no valor total de R$ 527,93
(fls. 14/18).
Aduz que a cobrança é indevida, eis que desconhece os débitos
impugnados.
Citado, o Banco Réu Triângulo contestou a ação (fls. 31/44)
impugnando as alegações da inicial.
A ação foi julgada procedente, nos termos acima consignados.
O Autor recorreu, busca a majoração da indenização por danos
morais.
O Banco requerido apresentou junto com a contestação cópia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051017-28.2018.8.26.0002 -Voto no
4
contrato de adesão ao cartão de crédito a fl. 77, cópia do RG do requerente (fl. 78/79) e
faturas do cartão (fls. 80/89).
Ocorre que o Autor, em manifestação sobre a contestação, alegou
fraude quanto aos documentos apresentados às fls. 77/79.
Convertido o julgamento em diligência a fl. 102.
O Autor às fls. 105/106 impugnou a assinatura a fl. 77, arguiu
falsidade do documento acostado a fls. 77/78 por ser falso, esclareceu que o endereço,
celular e telefone de contato no Termo de Adesão a fl. 77 não pertencem ao requerente e
que somente o nome, CPF, data de nascimento e genitora são do Requerente.
Juntou ainda o Autor, cópia do RG e do título de eleitor às fls.
107 e 109, respectivamente.
Intimado o Requerido a se manifestar (fl. 110), nega sua
responsabilidade pela fraude, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro (fl. 113).
Novamente intimado Banco Réu a se manifestar (fl. 114), quanto
ao interesse de retirar o documento caso não queira a realização de exame pericial, este
concorda com a retirada do documento (fl. 117).
Assim, de acordo com os documentos trazidos e, à míngua de
provas robustas por parte do Réu, extrai-se a conclusão de que inexiste relação jurídica
entre as partes apta a justificar o apontamento desabonador.
Nesse passo, a prova coligida no curso da lide converge para a
narrativa que o Autor deu aos fatos na inicial, sem embargo de haver sido contestada
pelo Réu, que não comprovou a higidez do crédito reclamado, ônus que lhe incumbia.
Ressalte-se que a mera cópia do contrato de adesão ao cartão de
crédito, por si só, não é capaz de demonstrar a existência de qualquer inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051017-28.2018.8.26.0002 -Voto no
5
por parte do Autor, ainda mais que, no caso, latente a existência de fraude.
Cumpre salientar que a vulnerabilidade do consumidor,
reconhecida no inciso I, do artigo 4o, do CODECON, é que, principalmente, justifica
sua proteção nessa questão da prova.
A Lei acima mencionada trouxe proteção ao consumidor, ao
adotar a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, no que se refere à prestação
de serviço, consoante o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Desta forma, o prestador do serviço responde pelo dano causado
ao consumidor quando da execução destes serviços, independentemente de ter agido ou
não com culpa, ressalvadas as excludentes previstas no § 3o do dispositivo legal acima
mencionado.
“In casu”, como já demonstrado, o Réu não se desincumbiu de
demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que a isentasse da responsabilidade,
nem que a dívida negativada tenha sido contraída pelo Autor.
De tudo se conclui que houve falha na prestação dos serviços da
Ré e as assertivas lançadas não a exime da responsabilidade imputada.
Destarte, não tendo sido comprovada a existência de relação
jurídica entre as partes, ou pertinência dos débitos levados a registro, o reconhecimento
da inexistência do débito era medida de rigor.
Tal circunstância sem dúvida caracteriza o dano moral ao Autor por
culpa do Requerido, decorrente de sua negligência.
O apontamento indevido do nome nos órgãos de restrição ao crédito
ensejou os danos morais pretendidos.
O aborrecimento, o desconforto que a atitude ilícita do Requerido
causou, são razões suficientes para a indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051017-28.2018.8.26.0002 -Voto no
6
A simples negativação indevida já é motivo suficiente para
responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade de comprovação dos danos
morais.
O dano moral, nesse caso, se dá “in re ipsa”. O abalo moral é
consequência direta do próprio ato lesivo.
Em síntese, diante do que restou demonstrado, não há como negar
que o Autor experimentou também danos de ordem moral, em virtude do apontamento
indevido.
Resta analisar o montante indenizatório arbitrado em R$5.000,00.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o
causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de
promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Não
divergem os
doutrinadores, nem existe dúvida na
jurisprudência, no sentido de que indenizações não devem servir ao enriquecimento da
vítima, mas à compensação pelo que perdeu e deixou de ganhar.
Como preleciona Caio Mário da Silva Pereira, a indenização deve
ser constituída de soma compensatória “nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Responsabilidade Civil,
2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Dessa maneira, considerando-se a hipótese dos autos, a intensidade
dos danos ocasionados, o período em que o nome do Autor permaneceu apontado (fls.
14/18) e a condição financeira da vítima e ofensor, a quantia arbitrada (R$5.000,00) se
mostra irrisória e insuficiente e deve ser majorada para R$12.000,00, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051017-28.2018.8.26.0002 -Voto no
7
entendimento desta Corte para casos semelhantes, mantido o mais o que consta da r.
sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso do Autor, para
majorar a indenização por danos morais para o valor de R$12.000,00.
Sem majoração dos honorários advocatícios, diante da ausência de
recurso do Réu.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica